Tribunal: TJES
Processo: 5014072-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014072-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO COSTA PARAISO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LIQUIDEZ COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e, subsidiariamente, de diferimento do recolhimento de custas processuais, em sede de ação monitória. A agravante alega que sua condição de falência justifica a concessão do benefício ou o pagamento das despesas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de falência da pessoa jurídica gera presunção automática de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça ou diferimento de custas, frente à demonstração contábil de liquidez financeira nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria firmou entendimento de que a condição de massa falida, por si só, não induz presunção absoluta de hipossuficiência, sendo indispensável a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481/STJ).

4. No caso concreto, o balancete patrimonial apresentado pela agravante demonstra a existência de expressivas disponibilidades financeiras e aplicações de liquidez (superiores a R$ 800 milhões), evidenciando capacidade para custear o processo sem prejuízo significativo aos credores ou à administração da falência.

5. Inexistindo momentânea iliquidez, descabe igualmente o pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas processuais, medida excepcional reservada a situações de comprovada dificuldade financeira temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "1. O estado de falência não implica presunção automática de hipossuficiência financeira, cabendo à massa falida comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. Comprovada a existência de elevada liquidez em balancete patrimonial, indefere-se o benefício da gratuidade de justiça, bem como o pedido de diferimento de custas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5009513-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJRJ, AI 0021936-13.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, 22ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da Ação Monitória movida pelo agravante em face de
MARIA DA CONCEICAO COSTA PARAISO
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 15622434) a parte recorrente aduz, em síntese, que em se tratando de pessoa jurídica no estado de falência, o benefício deve ser concedido. Subsidiariamente, requer o diferimento do pagamento das custas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014072-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO COSTA PARAISO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da Ação Monitória movida pelo agravante em face de
MARIA DA CONCEICAO COSTA PARAISO
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 15622434) a parte recorrente aduz, em síntese, que em se tratando de pessoa jurídica no estado de falência, o benefício deve ser concedido. Subsidiariamente, requer o diferimento do pagamento das custas.

Sem contrarrazões.

Analisando a situação dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

No caso específico da massa falida, o entendimento dominante é de que o estado de falência, por si só, não induz à presunção absoluta de hipossuficiência financeira. A quebra da instituição financeira implica, necessariamente, na arrecadação de bens e ativos para a satisfação dos credores, devendo as despesas processuais ser tratadas como créditos extraconcursais, essenciais para a própria administração da falência e recuperação de ativos.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante instruiu o recurso com o Balancete Patrimonial datado de 31 de dezembro de 2024 (id. 15622437). Embora o documento aponte um patrimônio líquido negativo e um passivo a descoberto expressivo, o que é natural em processos falimentares, a análise do Ativo Circulante revela cenário diverso quanto à liquidez imediata.

O balancete acostado demonstra, sob a rubrica “Em milhares de reais”, a existência de disponibilidades no valor de R$ 2.062.000,00 (dois milhões e sessenta e dois mil reais) e aplicações interfinanceiras de liquidez no montante de R$ 899.725.000,00 (oitocentos e noventa e nove milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais).

Dessa forma, resta evidente que a Massa Falida possui liquidez suficiente para arcar com as custas processuais desta ação monitória, sem que isso comprometa significativamente o acervo destinado aos credores.

O entendimento aqui esposado coaduna-se perfeitamente com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, que reiteradamente vêm indeferindo pedidos idênticos formulados pela mesma instituição financeira, ante a ausência de comprovação da precariedade econômica momentânea.

A propósito, trago à colação julgado recente desta Corte e outro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, envolvendo a mesma parte agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009513-68.2024.8.08 .0000 AGVTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL AGVDO: FRANCESKA VALENTE TRIGO GOMES RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO APLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul contra decisão do juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação em que figura como parte. A agravante alega que, como massa falida, não dispõe de recursos suficientes para o recolhimento das custas processuais, e que o indeferimento da gratuidade da justiça impede o seu acesso ao Judiciário, conforme garantido pelo art . 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a condição de massa falida presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) se a agravante demonstrou de forma adequada sua incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais. III . RAZÕES DE DECIDIR
O estado falimentar de uma pessoa jurídica não presume sua hipossuficiência financeira, sendo necessário que a massa falida demonstre, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme entendimento consolidado no STJ. A agravante apresentou apenas um balancete contábil que não comprova de forma satisfatória a incapacidade de pagamento das custas, evidenciando, ao contrário, que ainda aufere receitas operacionais. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao exigir que a massa falida comprove sua insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade da justiça, não sendo suficiente a mera alegação de falência. No presente caso, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a precariedade financeira da agravante, mantendo-se, assim, o indeferimento do benefício . Quanto ao pedido subsidiário de diferimento das custas para o final do processo, este também não merece acolhimento, pois não se verifica situação que justifique a concessão dessa medida, diante da existência de reservas que permitem o pagamento imediato das custas
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O estado de falência não presume a hipossuficiência financeira da massa falida, que deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. A simples apresentação de balancetes que não demonstrem a precariedade econômica é insuficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CPC/2015, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1 .069.805/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j . 05.03.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .014.793/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j . 20.04.2017; TJES, AI n. 5009567-05 .2022.8.08.0000, rel . Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 25.11 .2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50095136820248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1 .
A situação falimentar ostentada por pessoa jurídica, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, tampouco o acolhimento do pedido de recolhimento de custas ao final. 2. Ausência de lastro probatório mínimo no sentido de que o custeio das despesas processuais acarretaria qualquer prejuízo ao pagamento dos credores habilitados
. 3 . Inteligência da Súmula nº 121, TJRJ. Precedentes desta Colenda Câmara acerca do tema. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00219361320228190000 202200231064, Relator.: Des(a) . JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 17/05/2022, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2022)

Quanto ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas para o final do processo, entendo igualmente incabível. O diferimento é medida excepcional, reservada para situações de momentânea iliquidez, o que, conforme demonstrado pelas rubricas de “Disponibilidades” e “Aplicações de Liquidez” do balancete apresentado, não é o caso dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)